Tribunal: TJSP
Processo: 1008461-11.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Usucapião extraordinária. Área vizinha de estrada que integra imóvel rural maior. Origem negocial da posse em 2001 que é, no mínimo, duvidosa. Contradição entre a alegação de ausência de formalização da transmissão dos direitos possessórios e a juntada do respectivo contrato em momento posterior, antes da perícia. Cedente que ademais parece ter histórico de irregularidades envolvendo alienação

Ementa:
Usucapião extraordinária. Área vizinha de estrada que integra imóvel rural maior. Origem negocial da posse em 2001 que é, no mínimo, duvidosa. Contradição entre a alegação de ausência de formalização da transmissão dos direitos possessórios e a juntada do respectivo contrato em momento posterior, antes da perícia. Cedente que ademais parece ter histórico de irregularidades envolvendo alienação de imóveis e cujo tempo de posse, de todo modo, não se demonstrou. Ausente demonstração do cumprimento dos requisitos do art. 1.238, caput, do CC, de 2001 em diante. Prova dos autos que indica não haver atos de posse duradoura contínua e sem oposição sobre o imóvel. Colocação de cercas, único efetivo ato demonstrado, que parece ter-se dado apenas nos últimos anos e tendo suscitado constante resistência dos proprietários. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008461-11.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
ELIANA APARECIDA MATHIAS DOS SANTOS, são apelados JOSÉ
BENEDICTO
SALAROLI,
MARIATHEREZA
SALAROLI,
DOMINGOS
SALAROLI FILHO, ROSANA HERMEGILDO DE OLIVEIRA SALAROLI,
SEBASTIAO SALAROLI, SANDRA REGINA BARBOSA SALAROLI, ANA
MARIA LEME ROSAS SALAROLI, YONE SALETE SALAROLI KOSOVICZ
(ESPÓLIO), EUGENIO KOSOVICZ, EDUARDO EUGENIO SALAROLI
KOSOVICK,
LUDMILA
SALAROLI
KOSOVICK
ZECCHIN
e
JOAO
MALACHIAS ZECCHIN.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-11.2018.8.26.0099
2/15
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1008461-11.2018.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: ELIANA APARECIDA MATHIAS DOS SANTOS
Apelados: JOSÉ BENEDICTO SALAROLI E OUS.
Juiz Dr. Rodrigo Sette Carvalho
Voto n. 21.820

Usucapião extraordinária. Área vizinha de
estrada que integra imóvel rural maior. Origem
negocial da posse em 2001 que é, no mínimo, duvidosa.
Contradição
entre
a
alegação
de
ausência
de
formalização da transmissão dos direitos possessórios e
a juntada do respectivo contrato em momento
posterior, antes da perícia. Cedente que ademais parece
ter histórico de irregularidades envolvendo alienação de
imóveis e cujo tempo de posse, de todo modo, não se
demonstrou. Ausente demonstração do cumprimento
dos requisitos do art. 1.238, caput, do CC, de 2001 em
diante. Prova dos autos que indica não haver atos de
posse duradoura contínua e sem oposição sobre o
imóvel. Colocação de cercas, único efetivo ato
demonstrado, que parece ter-se dado apenas nos
últimos anos e tendo suscitado constante resistência dos
proprietários. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença (fls. 554/556) que julgou improcedente ação
de usucapião, condenada a autora a arcar com custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, observada a
gratuidade. Sustenta a vencida, em sua irresignação, que preenchidos os
requisitos para a usucapião extraordinária; que o perito apenas afirmou
a ausência de elementos que permitissem concluir pela continuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-11.2018.8.26.0099
3/15
sua posse por 15 anos, mas não a existência da posse em si; que seria
necessária, ao contrário, prova da interrupção de sua posse; que a
certidão negativa de distribuição demonstrou a ausência de oposição
dos proprietários à sua posse ou à posse de seu antecessor, Édio; que o
perito não constatou exercício de posse sobre a área em questão pelos
réus; que, de todo modo, a continuidade da posse não exige contato
constante com a coisa; que o contrato com Édio (fls. 428/429)
comprova o exercício da posse desde 2001 e o próprio perito
reconheceu a semelhança entre a área descrita no contrato e a que se
discute nesta ação; que apenas afirmou não ter formalizado documento
porque o contrato foi assinado somente por Édio, e não porque fosse
verbal; que as declarações (fls. 36/38) e os depoimentos de diversas
testemunhas corroboram a existência de posse pelo período necessário;
que a testemunha Elias afirmou ter morado perto da área usucapienda,
de 2002 a 2010, e ter conhecido o antecessor Édio, o qual comprou a
posse do imóvel lhe repassou, desde que com ele mantinha
relacionamento; que a testemunha Elias ainda asseverou não conhecer
os réus e a viu, com Édio e Lucas, filho do casal, nas ocasiões em que
compareceu ao imóvel para arrumar a cerca; que a testemunha Maria
Hermínia afirmou conhecer a área usucapienda desde o início dos anos
2000, dizendo ter visto consertos da cerca; que a testemunha Elaine
afirmou também conhecer a área, bem tê-la visto com Édio,
confirmando a aquisição e transferência da posse, esclarecendo ainda
que compareceu duas vezes ao bem para acompanhar reparos na cerca;
que o laudo pericial informa que diversas pessoas indagadas pelo perito
afirmaram conhecer a ocupação da área em questão, bem como a sua
aquisição por contrato firmado com terceiros. Pugna pela condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-11.2018.8.26.0099
4/15
dos réus nas penas por litigância de má-fé.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido.
É o relatório.
O recurso não merece provimento. Com
efeito, a autora não logrou demonstrar o cumprimento dos requisitos do
art. 1.238, caput, do CC, para a usucapião extraordinária.
Há, de início, dúvidas sobre a aquisição
de base negocial da posse da área usucapienda pela autora.
Em manifestação a fls. 78, a apelante
informou que “a ocupação da área usucapienda se dera no ano de
2001, quando, então viúva, a adquirira de Édio Munhoz, falecido em
2015, contra o qual, igualmente, não há registro de ações possessórias
que envolvesse o imóvel usucapiendo, conforme faz prova a inclusa
certidão. Não houve formalização de documento em torno da aquisição,
havendo, entretanto, ocupação com animus domini a motivar a
pretensão inicial.” (fls. 78).
As testemunhas Maria Hermínia, Elaine e
Elias confirmaram a narrativa acima, asseverando que Édio Munhoz,
companheiro da autora, falecido em 2015, adquiriu a posse da área por
contrato firmado com terceiro e depois a repassou à recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-11.2018.8.26.0099
5/15
Logo antes do início dos trabalhos
periciais, a autora juntou aos autos contrato firmado entre ela própria,
Édio e Benedito dos Santos, datado de 19 de julho de 2001, segundo o
qual “o possuidor BENEDITO DOS SANTOS, (...) afirma por meio
deste contrato que obteve a posse deste terreno mediante permuta
firmando com LAÉRCIO SOARES FREIRE e WALDEMAR LOPES
CARDOSO que por sua vez, adquiriram o imóvel fruto deste contrato
por meio contrato cessão de direitos possessórios feito com a senhora
ANGELA ARICÓ DOS RAMOS, (...) proprietária legítima do imóvel
que se encontra localizado no bairro do Toró, (...), o imóvel não possui
documentos ou transcrição imobiliária precisando do ser regularizado
mediante ação de usucapião, (...), firmo e dou fé que o cedente
BENEDITO DOS SANTOS transmite sua posse para EDIO MUNHOZ,
(...), que a partir desta data EDIO MUNHOZ possa ser o legítimo
proprietário do imóvel acima descrito e por livre e espontânea vontade,
transmite todos os direitos desse imóvel para seu cônjuge ELIANA
APARECIDA MATHIAS SANTOS, (...).” (fls. 428).
Sucede que já há contradição entre a
primeira afirmação, segundo a qual não havia documento escrito
formalizado, e a juntada posterior do contrato, inclusive com firma
reconhecida, mas note-se em 2018, assim depois da propositura
desta ação (portanto, não em 2001). Essa contradição não se explica
pelo fato de não haver assinatura da autora no contrato. Apenas tal
circunstância não justificaria a negativa de existência de documento
escrito, porque, como visto no trecho reproduzido acima, o contrato
mencionou expressamente a transferência dos direitos possessórios à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-11.2018.8.26.0099
6/15
autora.
Veja-se
ainda
que,
embora
as
testemunhas arroladas pela autora (Elias, Elaine e Maria Hermínia)
tenham afirmado conhecer o modo de aquisição da posse da área, tudo
indica que tomaram conhecimento dos fatos através da própria autora,
dada a relação entre a mãe desta e Maria Hermínia, que trabalharam
juntas em serviços de faxina, ademais do fato de Elaine também ter
afirmado conhecer a autora de longa data.
A testemunha Maria Hermínia asseverou,
inclusive, que Édio teria comprado a área de Benedito e deixado para
Eliana cuidar, logo depois vindo a óbito. Essa narrativa não é, porém,
compatível com o contrato de fls. 428/429, que transmitiu a posse da
área à autora já em 2001, assim muito antes da morte de Édio, ocorrida
em 2015, como é incontroverso.
Mas, mesmo que se admitisse celebrado o
negócio jurídico entre Benedito dos Santos e Édio e entre Édio e a
autora, ainda haveria dúvida sobre se Benedito dos Santos de fato tinha
algum direito possessório a transmitir.
Os réus juntaram Boletim de Ocorrência
lavrado em 2010 por outra moradora de Bragança Paulista, Rafaela,
contra Benedito, asseverando que foi abordada por uma terceira, Nilza,
que lhe perguntou se realmente poderia comprar um imóvel seu, de 200
m2, vendido por Benedito, e se assinaria a escritura respectiva (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-11.2018.8.26.0099
7/15
225/226). Na mesma época, a mesma Rafaela compareceu,
acompanhada ainda de outra pessoa, Dalva, afirmando que esta teria
comprado um imóvel seu por R$ 15.000,00 sem autorização,
supostamente com a influência de Benedito dos Santos (fls. 227/228).
Em agosto de 2010, em interrogatório
criminal envolvendo furto de caçambas, Benedito asseverou já ter sido
condenado por estelionato (fls. 235).
Nesse contexto, há indicativo de que
Benedito tenha transferido a posse da área em questão a Édio de
maneira irregular, à semelhança e mesmo por conta de condutas
análogas na Comarca.
Veja-se
que,
na
réplica,
a
autora
reconheceu o fato de Benedito dos Santos ter sido condenado por
estelionato, mas afirmou que isso não afeta a demanda em questão,
porque ele figuraria como alienante apenas em outro contrato firmado
com Édio em 2009, acerca de outra área, de aproximadamente 2.000 m2
(fls. 222/224 e 324). Sucede que, pouco depois, como visto, a autora
juntou contrato em que exatamente Benedito dos Santos figurou como
cedente da posse da área discutida nestes autos ao seu companheiro
Édio (fls. 428/429).
Seja como for, ainda que se aceite a
regular aquisição da posse do bem em 2001, é certo que não há
nenhuma informação nos autos sobre o tempo de posse de Benedito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-11.2018.8.26.0099
8/15
Portanto, não se pode cogitar da soma de posses do art. 1.243 do CC,
ausente demonstração de ter a apelante exercido, a partir de 2001, posse
por todo o período de quinze anos exigido pelo art. 1.238, caput do CC.
Ao revés, a prova dos autos evidencia a
ausência de posse ad usucapionem de 2001 até a propositura da ação.
Em primeiro lugar, todas as testemunhas
ouvidas e a prova pericial confirmaram não haver construções ou
benfeitorias na área usucapienda, nem o exercício de qualquer atividade
de plantio ou criação de animais pela autora. Segundo o perito, existe
apenas “uma terraplanagem dentro da área, com aproximadamente
50,00 m2, e capim de pastagem em aproximadamente 4.500,00m2.” (fls.
458).
Há divergência sobre quem seria o
responsável pela terraplanagem. Conforme narrou o perito, “ao lado de
um poste antigo, encostado na cerca da rodovia, existe vestígios de uma
demolição de prédio de alvenaria antigo e de uma terraplanagem com
aproximadamente 50,00m2. A autora (através do Sr. Lucas) declara que
esta demolição foi feita por eles, bem como a terraplanagem, para
construção de uma casa no futuro. O requerido domingos declara que a
terraplanagem é antiga, da própria casa que ali já existia e que foi por
eles (Requeridos) demolida.” (fls. 448). O expert reconheceu que não
há elementos para afirmar quem realizou a terraplanagem, ou em que
época (fls. 459), daí nada se podendo extrair para fins de
reconhecimento de usucapião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-11.2018.8.26.0099
9/15
Pelo que narra a autora, e ao que dos
autos consta, todos os supostos atos de posse que teria praticado sobre o
bem se resumem à instalação e manutenção de cercas.
Realmente, a testemunha Maria Hermínia
asseverou que viu a autora e Édio “fazendo cerca, uma coisinha ou
outra” e arrumando o valo de escoamento de águas pluviais da estrada,
tendo afirmado ainda que viu a autora no local outras vezes. Sucede que
a testemunha não soube precisar a época em que realizados os trabalhos
na cerca, asseverando que ocorreram “de dois mil pra cá”.
Já a testemunha Elias, filho de Maria
Hermínia, e que afirmou ter auxiliado Lucas, filho da autora, com os
trabalhos da cerca, foi mais precisa em sua estimativa. Depois de
indagada pelo Juízo sobre se os trabalhos se teriam dado cinco, dez ou
quinze anos atrás, respondeu com veemência que “não faz tudo isso
não”; “bem menos”.
No mesmo sentido, o perito constatou, ao
analisar as fotos de fls. 257/276, juntadas pelos réus, que os buracos e
os mourões de cerca entre a área usucapienda e o restante do imóvel
foram colocados em superfícies recém-roçadas (fls. 449/451).
A cerca é, então, muito mais recente do
que se quer fazer crer, não cumprindo o lapso temporal de 15 anos
necessário à usucapião extraordinária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-11.2018.8.26.0099
10/15
Nem nada disso se altera pelo fato de a
testemunha Elias ter residido, de até 2009, em um apartamento no
Bairro do Toró, cerca de quinhentos ou seiscentos metros distante da
área discutida. Não há indício de que tenha observado atos de posse
pela autora nesse período mais remoto. No mesmo sentido, a
testemunha Elaine, irmã de Elias, afirmou que, ao passar pela estrada,
via a autora com os filhos mexendo na cerca, ressalvando, porém, que
conviveu pouco com ela enquanto Édio ainda era vivo (“na época do
Édio”), isto é, até 2015.
Além de recente a posse da autora, parece
ser constantemente interrompida, não gozando da continuidade
necessária ao reconhecimento da posse ad usucapionem.
A testemunha Elaine afirmou que a
autora estava “sempre mexendo” na mesma cerca, e que não sabia a
razão pela qual a cerca sempre desaparecia.
De igual maneira, a testemunha Carlos
Alberto, que “puxa tijolo” e afirma percorrer um caminho por dentro do
imóvel dos réus para alcançar a olaria, asseverou que, embora passe
todos os dias na frente da área ora debatida, nunca viu uma cerca
interna separando-a do restante do imóvel, mas apenas a cerca que faz
divisa com a estrada.
Ainda no mesmo sentido, a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-11.2018.8.26.0099
11/15
Gustavo, que afirma ter comparecido mensalmente ao imóvel dos réus
durante um período de quinze a vinte anos para levar sal para o gado e
percorrido, nessa atividade, toda a extensão do sítio, confirmou que não
havia cerca entre a área ora debatida e o restante do imóvel, mas apenas
na divisa com a estrada.
A prova pericial só fez reforçar não haver
uma cerca permanente entre a área usucapienda e o restante do imóvel
dos réus.
Conforme apurou o perito, “não existe
cerca entre os pontos 1-10-11-12-13-14-15-16-17-18, onde faria divisa
com os requeridos. Conforme declaração do Sr. Lucas (filho da
Autora), que nos acompanhou nas vistorias, a cerca existia e foi
arrancada. Declarou ainda que ele mesmo ajudou a fazê-la,
carregando mourões de madeira. Por outro lado o Requerido Sr.
Domingos, que nos acompanhou na vistoria, disse que ali nunca
existiram cercas. Afirmou, ainda, que quando tentaram fazê-las (por
três vezes), foram repelidos e a cerca retirada. As fotos juntadas às fls.
257/276 mostram o preparo e o início da execução de cerca, no limite
indicado na planta da inicial. Percorrendo o mencionado trecho com
cuidado, por duas vezes, não encontramos vestígio nenhum de cerca,
conforme fotografado e mostrado nas fotos acima.” (fls. 447).
De igual maneira, constatou o perito que
a área usucapienda “está delimitada e cercada entre os pontos 18-1
onde confronta com Frank Aparecido de Oliveira Mota e também entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-11.2018.8.26.0099
12/15
os pontos 1 a 9 onde confronta com a Rodovia João Hermenegildo de
Oliveira. Não está delimitada e nem cercada entre os pontos 9-10 onde
confronta com Luciano Francisco Xavier e outros, também entre os
pontos 10 a 16 onde confronta com os requeridos e também entre os
pontos 16 a 18 onde confronta com Cleiton Bendito Cunha (Conforme
mostra planta da inicial).” (fls. 457).
Observou também o expert que, “nas
imagens aéreas públicas, desde 2007 até 2019, depois de analisadas,
confirmamos que não existiram limites (cercas ou diferenças de usos)
na divisa da área usucapienda com os requeridos, conforme mostra a
planta da inicial.” (fls. 447).
A ausência de separação constante da
área usucapienda é, outrossim, corroborada pela sua semelhança com o
restante do imóvel, como igualmente constatou o perito: “tanto a mata
como o tipo de pastagem, são ocupações iguais às da área confinante
dos requeridos.” (fls. 448).
Todas essas evidências contrastam com o
contrato de fls. 428/429, que descreve o imóvel como sendo
“devidamente cercado”, tal qual destacou o perito (fls. 462).
A prova dos autos antes se coaduna com
a versão dos réus, segundo a qual retiraram as cercas instaladas pela
autora nas vezes em que se tentou separar a área usucapienda do
restante do imóvel. Irrelevante, então, que não tenha havido oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-11.2018.8.26.0099
13/15
judicial à posse da autora se, a cada cercamento, os réus procediam à
retirada da cerca e retomavam o poder de fato sobre a área.
A posse dos réus sobre a área foi
inclusive reconhecida pela maior parte da população da região, que,
entrevistada pelo perito, os reconheceu como seus legítimos
proprietários: “quando indagados se sabiam de pessoas que já
ocuparam a área menor (usucapienda), só na frente da rodovia,
conforme mostra a imagem aérea de fls. 221, contornada em amarelo
(apesar da dificuldade de se mostrar a posição, sem ter a cerca de
divisa definida no local), ainda, a maioria afirmou ser da família
Salaroli (Requeridos), MAS, várias pessoas indagadas (minoria)
afirmaram que já viram pessoas ocupando (limpando ou fincando
mourões) dentro da área usucapienda, bem como, 'souberam' que
pessoas compraram aquele terreno com contrato particular de
terceiros.” (fls. 456).
Tanto seguiram os réus exercendo posse
sobre a área usucapienda que autorizaram seu uso por terceiros,
conforme narrou o expert: “a pastagem é utilizada por cavalos,
principalmente no período noturno, pertencentes a vizinhos da área
(loteamento popular nas proximidades). A pastagem da divisa com o
Sr. Frank, tem vestígios de uso pelos próprios vizinhos, para acesso à
rodovia, e prática de esporte de crianças. O Requerido Sr. Domingos
declarou que utiliza a área usucapienda com gado de sua propriedade
e que os cavalos que ali circulam, são por permissão verbal.” (fls.
448). Se a autora realmente possuísse animus domini, seria de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-11.2018.8.26.0099
14/15
imaginar que ao menos tentasse obstar o uso da área por terceiros, o que
não demonstrou ter feito.
Por fim, cabe observar, em relação às
declarações de testemunhas juntadas por ambas as partes, que aquelas
juntadas pelos réus têm maior credibilidade.
Isto porque as declarações juntadas pela
autora não explicam qual a relação dos declarantes com a área discutida
nos autos e são idênticas e genéricas, apenas enunciando os
pressupostos de qualquer usucapião extraordinária: “Declara, sob as
penas da lei, ter conhecimento de que Eliana Aparecida Mathias dos
Santos exerce posse por si há mais de quinze anos sobre o imóvel em
apreço, sempre exercida de forma pública, mansa, ininterrupta,
ostensiva, revestida de animus domini e sem oposição de quem quer que
seja.” (fls. 36/38).
Já as declarações juntadas pelos réus,
uma delas da testemunha Carlos Alberto (fls. 315), explicam a relação
de cada um dos declarantes com o imóvel e contextualizam as
afirmações de não haver outros ocupantes na área (fls. 315/317).
Destarte, considerado todo o acervo
probatório examinado, reputa-se correta a sentença de improcedência,
não se podendo considerar cumpridos os requisitos do art. 1.238, caput
do CC para a usucapião extraordinária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-11.2018.8.26.0099
15/15
Não há, assim, litigância de má-fé dos
réus, não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios a
20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, observada
a gratuidade concedida à autora.
CLAUDIO GODOY
relator